Tribunal: TJMT
Processo: 1009939-38.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009939-38.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA E OUTROS (3)
AGRAVADA: ADRIANA GONÇALVES GUIMARÃES DA CUNHA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA E OUTROS, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres e pedido condenatório ajuizado pelas empresas agravantes em desfavor de ADRIANA GONÇALVES GUIMARÃES, suspendeu “o repasse de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a sócia Camila Nunes Guimarães Khun, bem como o empréstimo no montante de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) à mesma sócia, conforme estabelecido no item “8”;” e determinou a intimação da “terceira interessada Camila Nunes Guimarães Khun para que proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, a restituição dos valores transferidos à sociedade, sob pena de multa diária, que arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo do bloqueio, via SISBAJUD, nas contas da sócia visando a restituição dos aludidos valores à sociedade. b) Estabeleço que toda e qualquer deliberação das “sócias remanescentes”, que se refira a alienação de patrimônio, inclusive aquela pretendida no item “6” da ata de reunião do id. 74752765, empréstimo, divisão de lucros ou outros atos que importem, de alguma forma, possível redução da capacidade da sociedade empresarial adimplir o pagamento de haveres da requerida em razão da exclusão da sociedade ou possa influir na saúde financeira do grupo empresarial, em reunião de sócios com o administrador judicial, deverá ser objeto de lavratura de ata, com gravação e posterior emissão de parecer do administrador judicial quanto a possibilidade de implementação, ao que as providências só poderão ser implementadas APÓS a apresentação das deliberações (ata e gravação) e do parecer a este Juízo para análise e convalidação/autorização” e suspendeu “TODO e qualquer repasse de valores as sócias (remanescentes ou suspensas) a título de distribuição de lucros, mantendo-se o repasse ordinário (“antecipação de lucros”) na monta de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), conforme estabelecido na decisão do id. 72993363. Por fim, convalido os demais itens da ata de reunião, inclusive a deliberação do item “9”, pois entendo que o valor dos bens, frente ao patrimônio em discussão nos autos não se apresenta lesivo à sociedade empresarial e/ou aos interesses da requerida.”
As agravantes argumentam que “se tem na decisão agravada é uma interferência excessiva e desproporcional, principalmente, tendo em vista que a administração do Grupo Reical é exercida por gestão judicial nomeada por esta Col. Câmara”; citam que na hipótese de deliberação que venha a ferir o interesse social da atividade econômica das empresas do Grupo Reical, é dever do administrador judicial fazer a análise de caixa e capacidade da empresa.
Alegam que, quanto ao passivo fiscal, há laudo pericial nos autos de referida ação que demonstram que os danos ocorreram em imóvel da Reical, que se localiza em terreno contíguo ao de propriedade de Idê e em relação aos valores levantados pela socia Camila, não se verifica nenhum óbice a distribuição de lucros da forma decidida e foi respeitada a proporção de suas quotas.
Aduzem que em relação ao empréstimo, foi determinado que o valor deverá ser pago em uma parcela única, com vencimento em 16.12.22, incidindo sobre tal montante atualização pela TR e juros de 5% ao ano, o que se mostra em consonância com a prática de mercado e não prejudicou o caixa das empresas.
Narram que, inclusive, a Reical já havia reconhecido a responsabilidade pelos danos ambientais na Fazenda Bom Sucesso, por meio de Escritura Pública de Declaração, firmada por Idê e Adriana em 06.04.15, quando únicas sócias da autora.
Alegam que a probabilidade do direito se evidencia por tratar-se de ação de dissolução e sobre o conteúdo de deliberações societárias, razão pela qual, o meio adequado para tanto e através de ação própria. Quanto ao perigo da demora, argumentam que, caso mantida a decisão agravada, a administração restara inviabilizada, como bem destacado no julgamento do Agravo de Instrumento 1041700-95.2021.8.11.0041.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão agravada e revogá-la na parte em que suspende deliberações societárias alheias a discussão da demanda de origem e determina a validação pelo Poder Judiciário de deliberações de sócios que venham a ser tomadas até o julgamento final da ação de dissolução.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Inicialmente, a decisão que ora se agrava também é objeto do Agravo de Instrumento no 1008556-25.2022.8.11.0000, no qual foi concedido efeito suspensivo.
Como consignado no citado agravo de instrumento, o MM. Juiz de 1o da causa proferiu a decisão e registrou que “a administração da sociedade empresarial encontra-se sendo exercida de modo JUDICIAL. Assim sendo, é evidente que cabe ao juízo, seja através do administrador judicial, seja por decisão própria, aferir a regularidade dos atos praticados, durante a intervenção judicial, principalmente em situação como a verificada nos autos, nos quais a intervenção ocorreu após denúncias realizadas por de TODOS os sócios de desvio de valores, fraudes e prejuízo.”
Todavia, em que pese tal afirmação, quando da apreciação da liminar do Agravo de Instrumento n.o 1003050-68.2022.8.11.0000, ficou consignado que o princípio da congruência ou adstrição trata justamente da necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou infra petita.
Nesse passo, os artigos 141 e 492 do CPC estabelecem:
“Art. 141 – O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.
Art. 492 – É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA. 1. É vedado ao magistrado proferir decisão fora dos limites estabelecidos pelo pedido, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil. 2. O reconhecimento de vício no decisum consistente na ocorrência de decisão extra petita é matéria de ordem pública, cognoscível, portanto, de ofício. 3. Preliminar de julgamento extra petita suscitada de ofício acolhida. Decisão cassada. Recurso de agravo de instrumento prejudicado. (TJ-DF 07032093220218070000 DF 0703209-32.2021.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 14/04/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Assim sendo, ainda que se trate de empresa administrada judicialmente e, mesmo considerando o poder geral de cautela, no caso dos autos se revela pertinente a manutenção da medida adotada mediante os interesses particulares dos sócios que deliberaram livremente em assembleia.
Da mesma forma, é pertinente registrar que a assembleia foi mediada pela administradora/interventora judicial, que se pronunciou no sentido que, uma vez respeitadas as condições previstas em ata, as medidas não trarão danos às sociedades ou a outros sócios.
Portanto, após a realização da assembleia, o administrador judicial, em informações, ponderou:
“O que pode fazer a Administração Judicial é, na hipótese de se verificar algum tipo de irregularidade ou eventual nulidade nas deliberações societárias, comunicar este juízo para que possa confirmar ou não a legalidade da decisão tomada pelos sócios. Essa intervenção da administradora judicial, no âmbito dos seus encargos, é medida excepcional e que deve respeitar o princípio da intervenção mínima.
Pela decisão de nomeação, à Case cumpria interferir apenas o suficiente na direção das empresas autoras para cumprir o dever que lhe foi conferido, zelando pelo patrimônio e pela empresa composta por Reical, Morro Grande e Roncador1 - 2 .
No entender desta Administração Judicial, não padecem de vícios necessários à submissão das deliberações ao Poder Judiciário, considerando a suspensão da participação de Adriana e Emanoel nos quadros associativos das empresas do Grupo Reical e das condições especificadas em ata com relação às demais deliberações.
Uma vez deliberada a venda de Fazenda de propriedade do Grupo Reical, em cumprimento às suas obrigações, esta Administração Judicial fez constar em ata todos os requisitos necessários para a preservação do melhor interesse da empresa:
“Por fim, com relação ao item 6 que trata da venda da fazenda de propriedade do Grupo Reical, a Adminitração Judicial pondera que a venda deve ocorrer em condições de pagamento (valor e prazo) em conformidade com as práticas de mercado, levando-se em consideração, laudo de avaliação. Registra ainda que, para que no futuro não seja interpretada a situação como tentativa de dilapidação patrimonial, deve o valor decorrente da venda da fazenda ser também destinado à liquidação das quotas da sócia excluída ADRIANA, de modo que qualquer tratativa de forma diversa do encaminhamento da Administração Judicial, a matéria será levada ao Juiz competente a fim de se buscar segurança jurídica.”
Todas as deliberações constaram em ata. A Administração Judicial fez as ponderações que entendeu pertinentes para garantir a lisura da venda da Fazenda da Reical, ressaltando que irá encaminhar as matérias ao juízo competente na hipótese de descumprimento dos requsitos e ponderações desenhadas.
No que concerne ao valor recebido por Camila, este foi deliberado em ata de reunião de sócios, sendo R$ 4 milhões a título de antecipação de lucros e R$ 8 milhões a título de mútuo, sendo ambos os pontos aprovados de forma unânime pelas sócias remanescentes. A Administração Judicial entende que as deliberações dos sócios em 16/12/2021, desde que respeitadas as condições previstas em ata, não deverão causar dano às sociedades ou a outros sócios.
Para fins de esclarecimentos às partes, uma vez que a administração judicial exerce múnus público, atuando como longa manus do Poder Judiciário, cabe ressaltar que a Case Administração Judicial mantém frequente contato com o Juízo, fato que, não o vincula nas tomadas de decisões conforme disposto pelo próprio magistrado na ata de audiência, mas sempre o coloca à par, a exemplo da deliberação societária, pleitos das partes (Adriana e Emanoel pelos seus patronos) de solicitação de acesso a ata de reunião de sócios, buscando desta forma, a máxima transparência e o respeito com o Poder Judicário.”
Assim, até o momento, deve ser considerada válida a deliberação dos sócios remanescentes, eis que inexistente, de plano, qualquer ilegalidade.
Da mesma forma, exigir que todas as deliberações devam ser consolidadas ou autorizadas pelo Juízo inviabilizaria a administração da empresa e seu andamento.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, defiro o efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões.
Comunique-se o MM. Juiz da causa.
Cuiabá, 31 de maio de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora